Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURADORA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DO SINISTRO. DOENÇA PREEXISTENTE. COMPROVADA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA. INFORMAÇÕES DECLARADAS. INVERÍDICAS. ART. 765 DO CC. ESTRITA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO RESGUARDADA. PRINCÍPIO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No contrato de seguro, contrata-se uma garantia contra um risco, ou acontecimento lesivo a interesse legítimo do segurado, mediante o pagamento de um prêmio proporcional ao risco coberto.

2. Se no momento da contratação, o segurado declarou estar em perfeitas condições de saúde e que não estava fazendo nenhum tipo de tratamento médico, quando na verdade, existia doença preexistente grave e de conhecimento do segurado, está configurada a má-fé, excluindo-se, por conseguinte, a cobertura contratada.

3. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, nos termos do art. 765 do CC. O incomum reforço de linguagem adotado pelo legislador impõe igual dever de observância pelo juiz na aplicação do respectivo preceito.

4. Se o segurado omite a veracidade dos fatos em relação ao seu estado de saúde no ato da contratação, não é razoável exigir da seguradora o pagamento do sinistro, pois gerou no contratado a legítima expectativa de que o segurado não estava acometido de nenhuma doença preexistente.

5. Demais disso, a declaração de saúde ao revelar doença preexistente transmuda em fator de risco mais elevado, que a princípio não inibe a aceitação da proposta, mas que se constitui fator de risco considerado no cálculo atuarial para efeito de fixação do valor do prêmio, proporcional ao risco.

6. Recurso conhecido e desprovido.